Tribunal: TJES
Processo: 0002514-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002514-31.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARDY MOREIRA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002514-31.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICHARDY MOREIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR CONFISSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK (819,4G) APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Richardy Moreira Vieira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa, pela posse e transporte de 32 pedras de crack, totalizando cerca de 820g. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados por confissão judicial do réu, comprovam a posse e transporte de expressiva quantidade de crack para fins de tráfico, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/06), não havendo ilegalidade ou excesso a corrigir.

A aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) é incabível quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela existência de outra ação penal em curso por crimes graves e por investigações prévias que apontavam envolvimento do réu no tráfico, somadas à elevada quantidade e valor da droga apreendida.

Mantida a pena e afastada a minorante, não há alteração no regime prisional fechado fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova oral prestada por policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é idônea para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida legitimam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando evidenciada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002514-31.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICHARDY MOREIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RICHARDY MOREIRA VIEIRA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 20 de julho de 2023, por volta das 16h39min, na Rua Maranhão, nº 273, bairro Aviso, em Linhares/ES, o apelante, de forma livre e consciente, mantinha em depósito e transportava consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) pedras de crack, com massa aproximada de 820 (oitocentas e vinte) gramas.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O órgão do Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico, id. 15071530.

Acerca da autoria delitiva, colho dos autos que os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, são firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal.

Relataram que, após receberem informações do serviço reservado sobre um indivíduo em atitude suspeita, com descrição correspondente à do réu, deslocaram-se ao local indicado.

Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante imediatamente empreendeu fuga, retirando uma sacola plástica de sob sua camisa e adentrando uma oficina mecânica. No interior do estabelecimento, foi abordado enquanto tentava se desfazer do material, espalhando porções da droga pelo ambiente.

A equipe K-9 foi acionada e, com auxílio de cão farejador, logrou encontrar todas as 32 pedras de crack que o acusado havia dispersado.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial Romulo Silva Nascimento confirmou integralmente seu relato anterior, reiterando ter visto o apelante dispensar o entorpecente.

Tal testemunho se reveste de presunção de legitimidade e idoneidade, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente quando harmônico com os demais elementos de prova, como no caso.

Ademais, a prova testemunhal é corroborada pela confissão judicial do próprio acusado, que admitiu armazenar a substância entorpecente para um terceiro, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, o conjunto probatório, formado pelos depoimentos policiais consistentes, pela apreensão de expressiva quantidade de droga de alto poder destrutivo e pela confissão do réu, não deixa margem para dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

Conforme destacado na sentença e no parecer ministerial, o apelante responde a outra Ação Penal (nº 0001715-60.2023.8.08.0006) por crimes graves como furto qualificado e associação criminosa. Ademais, os policiais informaram que o réu já era monitorado pelo serviço de inteligência do 12º BPM em virtude de denúncias prévias envolvendo seu nome no tráfico local.

A expressiva quantidade de droga apreendida (819,4 gramas de crack), avaliada em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), também é fator que, somado aos demais, afasta a figura do traficante eventual ou esporádico.

Portanto, o cenário fático-probatório indica que a conduta do apelante não foi um episódio isolado em sua vida, mas sim um reflexo de dedicação ao mundo do crime, o que torna incabível a aplicação da minorante.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito de alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)